Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704851-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEILA RESENDE DESPACHO Trata-se de ação de cobrança de verbas administrativas proposta por servidora da Secretaria de Estado de Educação contra o Distrito Federal, em que se rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou-se procedente o pedido. O réu, Distrito Federal, interpôs recurso de apelação pretendendo o reconhecimento da prescrição, ao qual negou-se provimento (ID 67498968). No ID 69385184, o Distrito Federal vem aos autos requerer a suspensão do processo com fundamento no incidente instaurado perante a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos 0729132-07.2024.8.07.0016, cuja “controvérsia reside em definir qual seria o ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas” (ID 68249531 daqueles autos). Na respectiva decisão, o Exmo. Des. Leonardo Bessa determinou “o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência” e, ainda, que se oficiasse “às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar acerca da presente decisão”. Assim, tornem os autos à Secretaria para que certifique eventual trânsito em julgado do acórdão de ID 67498968. Após, intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao pedido do Distrito Federal (ID 69385184). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator